Tribunal: TJBA
Processo: 0522527-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522527-41.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO ''RESIDENCIAL VINA DEL MAR'' Advogado(s): FABIANA PRATES CHETTO, JORGE ADRIANO DA SILVA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA. TEMA 144 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INTERRUPTIVO. CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALIDADE. SISTEMA PJE. ART. 240, CAPUT E § 1º, DO CPC. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. EXCEÇÕES DO ART. 202 DO CC NÃO APLICÁVEIS. REINÍCIO DO PRAZO POR INTEIRO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 607.056 (Tema 144), pacificou o entendimento de que é ilegítima a incidência de ICMS sobre o fornecimento de água potável canalizada. 2.Nos termos do art. 240, caput, do Código de Processo Civil, a citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, interrompe a prescrição. No âmbito dos Juizados Especiais, operados via Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), a citação eletrônica e automática do ente público atinge plenamente a finalidade do ato processual, suprindo a necessidade de despacho inicial manuscrito pelo magistrado, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 3.A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (protocolo), consoante o § 1º do art. 240 do CPC. Para que essa eficácia retroativa se opere, exige-se que o autor adote as providências para viabilizar a citação no prazo legal (§ 2º). 4.Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do REsp 1.181.619/RS), a citação válida em processo posteriormente extinto sem julgamento de mérito constitui o devedor em mora e interrompe o prazo prescricional, demonstrando que o credor não abandonou sua pretensão. 5.As exceções à regra de interrupção (art. 202 do Código Civil) ocorrem quando a extinção do processo originário deriva de negligência das partes, abandono da causa ou perempção. Tendo o feito anterior sido extinto exclusivamente por ilegitimidade ativa atinente ao rito dos Juizados Especiais, afastam-se tais exceções, mantendo-se hígido o marco interruptivo. 6.Uma vez interrompida, a prescrição não recomeça pela metade, mas passa a correr por inteiro a partir do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, o trânsito em julgado da sentença extintiva da primeira demanda. 7.Recurso de apelação conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível número 0522527-41.2018.8.05.0001, originários da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos quais figura como Apelante o Condomínio Residencial Viña Del Mar e como Apelado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos exatos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, 27 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator .